Tribunal: CARF
Processo: 10735.901612/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.901612/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.312 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2022
Recorrente
TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente e Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.901612/2013-11
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.312 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901612/2013-11

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/REC.
A contribuinte acima identificada apresentou através do sistema PER/Dcomp a
Declaração de Compensação (Dcomp) no 27100.53408.300911.1.3.04-4801, em que
declara crédito de “Pagamento indevido ou a maior” com “Valor Original do Crédito
Inicial”, "Crédito Original na Data da Transmissão" e "Total do Crédito Original
Utilizado nesta DCOMP", cada um destes no mesmo valor de R$ 11.287,48,
declarando “Saldo do Crédito Original” de R$ 0,00 Informa também que o crédito
teria origem no DARF de IRPJ, código 5993, do período de apuração 28/02/2011,
vencimento e arrecadação em 31/03/2011, no valor do principal e total do DARF de
R$ 61.942,39. Declara o débito a compensar de IRPJ código 5993 de agosto/2011 no
valor de tributo e total iguais a R$ 11.408,26.
2. O Despacho Decisório concluiu que o pagamento fora integralmente utilizado
para quitação de débitos, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
3. Cientificada do Despacho Decisório em 12/08/2013, conforme fls. 74 e 76, a
contribuinte havia apresentado a manifestação de inconformidade nas fls. 02 a 06, em
11/09/2013, conforme carimbo assinado na fl. 02. Em função da falta de apresentação
de ato constitutivo e de assinatura por diretor superintendente, houve dois despachos
de saneamento, sendo o primeiro para apresentar o ato constitutivo e o segundo, após
nesse verificar-se que quem detinha os poderes para assinatura da peça impugnatória
seria o diretor presidente, a menos que este estivesse ausente, o que não restara
caracterizado, a contribuinte foi intimada para sanear. Em resposta a contribuinte
apresentou a mesma manifestação de inconformidade nas fls. 102 a 106, em
17/05/2017, conforme carimbo datado e assinado na fl. 102, desta feita assinada pelo
diretor presidente, na qual alega, em síntese, que:
3.1. em janeiro/2011 apurou IRPJ PA 01/2011 no valor de R$ 41.938,89, que
deduzido do R$ 2.907,92 de IRRF, resultou num valor a recolher no mês de R$
39.030,97, que foi pago (DARF anexo). Em fevereiro/2011, apurou IRPJ PA 02/2011
no valor de R$ 20.003,50, que deduzido de R$ 1.514,56 de IRRF, resultou em R$
18.488,94 mas foi pago R$ 61.942,39, que correspondia à soma dos dois períodos de
apuração sem a dedução do IRRF, dessa forma se concluiu que houve um
recolhimento a maior em fevereiro de R$ 43.353,45 (61.942,39 – 18.488,94) que foi
compensado no PER/Dcomp objeto do Despacho Decisório contra o qual se rebela,
pedido o reconhecimento do direito ao crédito e a homologação da compensação.
Informa que o Valor do crédito original na data de transmissão informado no
PER/Dcomp objeto do presente processo foi de R$ 11.408,26;
3.2. reafirma que o valor do débito do PA 02/2011, código de receita 5993, era
de R$ 20.003,50, que deduzido de R$ 1.514,567 de IRRF, resultou num valor a
recolher de R$ 18.488,94, mas foi pago o valor de R$ 61.942,39, que correspondia à
soma dos PA sem dedução do IRRF. Constatada a diferença, foi compensada no
PER/Dcomp desse processo com débito de agosto/2011, código de receita 5993, no
valor dos R$ 11.408,26, compostos de R$ 11.287,48 de tributo 1,07% de Selic,
totalizando os R$ 11.408,26, pelo que solicita o reconhecimento do direito ao crédito
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.312 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901612/2013-11

no montante de R$ 11.408,26 e seja homologada a compensação do débito do PA
08/2011, vencimento 30/09/2011, código de receita 5993, no valor de R$ 11.408,26.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC,
conforme acórdão n. 11-65.114, de 29 de outubro de 2019 (e-fl. 110).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 120, no qual
relata o que segue:
“Considerando que o erro principal e original está no valor declarado erradamente
na DCTF do período, em processo de retificação no. 13787.720023/2020-38, vem mui
respeitosamente apresentar o Protocolo de entrega ao Delegado da Receita Federal de Nova
Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro do Pedido de Retificação da DCTF PA 01/02/2011, para
declarar o débito correto de R$ 18.488,94, corrigindo o indevidamente o declarado no valor de
R$ 61.942,39 o que validará o crédito de R$ 11.287,48 utilizado na DCOMP
27100.53408.300911.1.3.04-4801.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser julgado improcedente.
A recorrente não retificou a DCTF e nem apresentou elementos de prova capazes
de demonstrar o erro que alega ter cometido na declaração da estimativa do mês de fevereiro de
2011. Os balanços contábeis juntados apenas perante este CARF se referem aos anos de 2017 e
2018 e sem qualquer justificativa para a sua juntada nestes autos.
Quanto ao pedido de retificação da DCTF protocolado apenas no ano de 2020,
consultamos os autos do PAF 13787.720023/2020-38 e verificamos não haver qualquer
elemento de prova até o momento naqueles autos que confirmem a alegação de erro no
preenchimento da DCTF.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.312 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901612/2013-11

O ônus de comprovar um crédito perante a União é da contribuinte. É preciso
lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a contribuinte deve apresentar na
manifestação de inconformidade "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
Em que pese a recorrente não estar pedindo nos presentes autos a retificação da
DCTF, o seu pedido de homologação acaba por possuir um pedido implícito de desconsideração
do valor de R$ 61.942,39 declarado e que se reconheça que o débito é de R$ 18.488,94.
A DCTF é o documento hábil e suficiente para a constituição do crédito tributário.
O indébito tributário decorre do confronto entre o recolhimento via DARF e o valor informado,
constituído e confessado em DCTF pelo próprio contribuinte.
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido
ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF, sendo que deve
prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação, amparada em
informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita Federal
na data da ciência do despacho decisório
Desta forma, não há como se atestar a ocorrência de pagamento a maior e,
consequentemente, não há provas da existência direito creditório que a recorrente alega ter.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – relator.

Fl. 148
DF CARF MF
Original